Tribunal: STF
Processo: ARE 1272638
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM A VERBA DO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTO PROVIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “Processual Civil. Apelações contra sentença, f. 117-121, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, considerando exigível o título judicial executivo, porquanto, embora extinto o FUNDEF, subsiste a obrigação da ré em repassar a complementação do valor daquele do VMAA, nos critérios fixados no título exequendo; não foi imposta a comprovação do dano a ressarcir; e a correção monetária, no cálculo exequendo, a ser aplicada de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97.
    - Busca o apelante-embargado a utilização do IPCA-E para a correção monetária, nos cálculos exequendos; retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre as verbas do FUNDEF, ora executadas; e o afastamento ou a redução de sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
    - Objetiva a apelante-embargante afastar a validade da execução, ora embargada, por ausência de demonstração do dano a ressarcir e das relativas despesas efetivadas pela parte credora; e devido à causa modificativa da obrigação, com base no art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil.
    - Na ação ordinária, promovida pelo ora embargado (Município de Inajá) em face da ora embargante (União), pleiteou-se que a ré efetuasse o pagamento das diferenças oriundas da subestimação do valor mínimo anual por aluno - VMAA, a serem calculadas de acordo com a sistemática do art. 6º, da Lei 9.424/96, relativo ao FUNDEF.
    - Na fase executória, o direito já foi devidamente reconhecido no título judicial, não havendo mais espaço para discussão de matéria já transitada em julgado, o que faz o título exigível, sendo desarrazoadas as alegações da apelante-embargante. Precedente: PJe-AC 08063668420144058300-PE, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26 de agosto de 2015.
    - Quanto à correção monetária, o posicionamento da Turma é no sentido de que o débito deve ser corrigido, desde o vencimento de cada parcela, pelos índices previstos no manual de cálculos da Justiça Federal. Precedente: EEIAC 22.880/02-PB, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, em 17 de junho de 2015.
    - No tocante à retenção dos valores a serem percebidos pelo Município, a título de honorários advocatícios contratuais, o posicionamento do Relator é no sentido de que não pode haver o destaque desses honorários, posto que o § 4º, do art. 22, da Lei 8.906, ao se referir a dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, deixou bem claro se cuidar de condenação destinada diretamente ao constituinte, e, in casu, aqui, é da Prefeitura, e, não, do Prefeito. Entretanto, o entendimento da Turma é no sentido contrário, na defesa de que é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94, mesmo em se cuidando de verba com o carimbo do FUNDEF.
    - Sendo o Município vencedor da presente demanda, a União deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 10.000,00.
    - Improvimento da apelação da embargante e provimento da apelação do embargado, para determinar a correção dos valores em epígrafe com aplicação do IPCA-E, bem como, para reconhecer o direito do embargado ao destaque dos honorários advocatícios contratuais dos recursos do FUNDEF, vencido o relator no aspecto, e, ainda, para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 10.000,00” (fls. 32-33, e-doc. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. A agravante alega contrariados os incs. XXI, XXXVI, XXXVII, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 97 e 100 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Pontua que “o ente público demandado já havia sido citado e o processo já se encontrava em fase recursal, quando do pedido de ingresso do município exequente na lide. Ademais, a inclusão de litisconsorte ativo facultativo, na presente fase processual, viola o princípio do juiz natural, alçado a nível constitucional (art. 5°, XXXVII e LIII, da CF). 
    (…) E mais: não há prova de que o município, à época da propositura da ação, era associado da AMUPE. Com efeito, somente consta nos autos um “Termo de Adesão" (fis. 29/30), através do qual o município exequente adere ao contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre a AMUPE e o escritório de advocacia que patrocinou a demanda, datado em momento bem posterior ao ajuizamento da ação originária, quando o feito já estava na fase recursal” (fls. 133-135, e-doc. 3).
    Sustenta que “a lide funda-se no disposto no art. 6º da Lei nº 9.424/96, que regulamentou a complementação de recursos da UNIÃO para o FUNDEF.
    (…) o FUNDEF fora limitado à vigência do art. 60 do ADCT, na redação que lhe deu a EC 14/96, que criou o FUNDEF, com prazo de dez anos. É que, esgotado o prazo, esse Fundo foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pela EC 56/2006, que deu nova redação ao referido art. 60 do ADCT, com a disciplina própria ali estabelecida, regulamentada pela Lei nº 11.494/07. 
    Regulamentando o FUNDEB, de que trata o art. 60 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 56/2006, fora promulgada a Lei nº 11.494/2007. 
    Percebe-se que o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela UNIÃO ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação. 
    A atual Lei nº 11.494/97 expressamente veda a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica” (fls. 138-143, e-doc. 3).
    Argumenta que “a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, pode inclusive sujeitar o Município à intervenção do Estado de Pernambuco, na forma do inciso III do caput do artigo 35 da Constituição Federal. 
    Por fim, ressalte-se que a Lei de Regularidade Fiscal, art. 8º, parágrafo único, preceitua que ‘os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.’
    Desse modo, o eventual precatório que será expedido na presente execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação dada pela EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07)” (fl. 1, e-doc. 4).
    Pede “seja anulado o acórdão recorrido, ou, caso assim não se entenda, seja o mesmo reformado, por ofensa à Constituição, a fim de que os embargos à execução opostos pela UNIÃO sejam julgados totalmente procedentes, restando insubsistente a execução promovida pela parte adversa. Caso assim remotamente não se entenda, deve ao menos restar vedada a expedição de precatório com a retenção de honorários advocatícios contratuais” (fl. 10, e-doc. 4).
    3. O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário deu-se nos seguintes termos:
    “O colendo STF, ao apreciar a matéria relativa à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - (RE 636978 RG/PI), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Destarte, nesse toante, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, "a", do CPC/2015).
    Constata-se que o exame da alegada ofensa aos art. 60 do ADCT, da CF/88, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que a ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa ou indireta e, por isso, sua análise, na via extraordinária, mostra-se inadmissível, conforme entendimento firmado pelo STF. Incide, portanto, o enunciado nº 636 da Súmula do STF. Precedentes: ARE-AgR nº 780.444/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/02/2014; ARE-AgR 1052305/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 06/11/2017. Assim, nesse ponto, INADMITO o Recurso Extraordinário. 
    Quanto à questão suscitada no presente recurso, acerca da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, depreende-se que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF no RE 870.947/SE, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Repercussão Geral - Tema 810).Sendo assim, quanto ao tema, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, I, "b", do CPC)” (fl. 108, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Inicialmente, faz-se necessário delimitar o objeto de análise do presente recurso, pois, quanto às matérias referentes à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno e à validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, foi negado seguimento ao recurso extraordinário pelas als. a e b do inc. I do art. 1.030 do CPC. Portanto não cabe análise dessas matérias nesta instância recursal.
    5. Razão jurídica assiste em parte à agravante.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    7. Quanto à necessidade da complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da educação e à possibilidade de retenção dos honorários contratuais, a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.091.808-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDEF. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.114.337 AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.130.200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO FUNDO PELA UNIÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/1994. IMPROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.099.387-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. ART. 22 DA LEI 8.906/94. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.001.549-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDEF. VMNA. VINCULAÇÃO DOS VALORES. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.052.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - Com a negativa de provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). III- Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE n. 948.773-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.12.2016).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as verbas do Fundef não podem ser utilizadas para pagamento dessas despesas. Assim por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento” (ARE n. 1.066.281-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. VERBAS DO FUNDEF. DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO JÁ RECONHECIDO. EXECUÇÃO DA DECISÃO OBSTADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAS EVIDENCIADO. DESTINAÇÃO DA VERBA, CONTUDO, QUE APENAS PODE SER DIRECIONADA À EDUCAÇÃO PÚBLICA E NÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO PARCIALMENTE DEFERIDA” (STP n. 66, Relator o Ministro Presidente, decisão monocrática, 14.5.2020).
    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. (...) O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas” (ACO n. 648, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.3.2018)
    “Nesses termos, conforme assentado na decisão ora recorrida, a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação, motivo pelo qual descabe também a retenção de valores a título de honorários contratuais sobre o valor da condenação, devendo o causídico se valer dos meios legais para obtenção de seu crédito. Cito, a propósito, o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento”. (ARE 1.066.281 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.2018) Assim, reforço o entendimento de que as verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais” (RE n. 1.122.970-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 17.6.2020).
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O ACÓRDÃO RESCINDENDO E AS EXECUÇÕES DELE DECORRENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO DESDE 1988. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS AO COMPROMISSO DE OS MUNICÍPIOS APLICAREM AS VERBAS EXCLUSIVAMENTE NAS AÇÕES DO FUNDEF, SEM POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS, A EXEMPLO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (SL n. 1.152, Relator o Ministro Presidente, decisão monocrática, DJe 10.6.2020).
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nessa parte.
    10. Pelo exposto, dou parcial provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido quanto ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais com verbas do Fundef.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora